Tribunal: TJSP
Processo: 2242891-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse e Exercício
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Agravo de Instrumento - Expedição de mandado liminar de reintegração de posse – Alegação de que a instituição de ensino está em pleno funcionamento no local, devendo a reintegração coincidir com o período de férias escolares – Embargos de terceiros julgados por esta C. Câmara, no qual se consignou que as embargantes foram notificadas para desocupação do imóvel em 18.09.2020 e 04.02.2021,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Expedição de mandado liminar de reintegração de posse – Alegação de que a instituição de ensino está em pleno funcionamento no local, devendo a reintegração coincidir com o período de férias escolares – Embargos de terceiros julgados por esta C. Câmara, no qual se consignou que as embargantes foram notificadas para desocupação do imóvel em 18.09.2020 e 04.02.2021, observando – se sua recalcitrância, inclusive em período de férias escolares e no isolamento imposto pela Pandemia de COVID – 19 – Inviável a aplicação analógica do art. 63, § 2o da Lei no. 8.245/1990 – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO